Tribunal: TJSP
Processo: 2257391-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL (CPC, ART. 937) - PEDIDO INDEFERIDO - JULGAMENTO VIRTUAL - EMBARGOS REJEITADOS